Tribunal: TJDFT
Processo: 0703963-50.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703963-50.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCOS SERGIO FIGUEIREDO APELADO: KAROLYNE LACERDA FIGUEIREDO, LUDMILA CRISTINA MACIEL RODRIGUES, ENGENHARIA CARVALHO ACCIOLY LTDA D E S P A C H O Intime-se o apelante para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, trazendo aos autos extratos bancários recentes, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. Brasília, DF, em 04 de outubro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator